Tribunal: TJES
Processo: 5000175-06.2021.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000175-06.2021.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: MARCOS DANGREMON DE ALMEIDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000175-06.2021.8.08.0023

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDO: MARCOS DANGREMON DE ALMEIDA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. RÉ QUE NÃO SE DESICUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, II, CPC. AUSÊNCIA DE DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DO CONDICIONAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET AOS SERVIÇOS DE TERCEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alegou violação do contrato de prestação de serviço de telefonia, pela parte requerida, na medida em que tem sido cobrado, mensalmente, nas faturas de consumo, por serviços disponibilizados, sem a sua anuência.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada procedente.

Irresignada, a ré interpôs
Recurso Inominado (ID 3878750), almejando que a sentença seja reformada, sob o fundamento de que o valor cobrado na fatura corresponde ao valor constante no regulamento do plano contratado, havendo apenas único aumento, no qual, se deu em razão da cobrança de encargos financeiros (multa e juros), ou seja, não houve cobrança irregular. Ainda, defende a possibilidade de extinção de planos promocionais do ponto de vista regulatório e legal e que não há que se falar em desconhecimento da origem da cobrança discriminada como SERVIÇOS DE TERCEIROS TDATA ou COMBO DIGITAL, vez que todos os planos comercializados pela Telefônica possuem discriminação expressa.

Aduz a impossibilidade de restituição dos valores, em sua forma em dobro e por fim, alega a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, qual seja a contratação dos serviços discutidos ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Não há provas de que o requerente, titular da linha, contratou os serviços de terceiros ou que tenha recebido informações acerca das cobranças, com inclusão das tarifas dos aplicativos acima descritos, tampouco quanto à forma de pagamento dos mesmos. O fato de constar a descrição de tais serviços e o conteúdo do combo digital em regulamento, não implica, necessariamente, no conhecimento do aderente a esses termos.

A empresa de telefonia limitou-se a alegar que a cobrança não é abusiva, entretanto, deixou de apresentar documentos que comprovassem a efetiva contratação dos mencionados serviços, sobretudo quando os serviços de terceiros impostos ao titular da linha não se afiguram, necessários ao funcionamento do sistema de telefonia ou internet. O cliente que contrata o plano de telefonia/ internet não pensa em contratar, necessariamente, tais aplicativos, demandando que tais serviços estejam evidentes no contrato, com faculdade do consumidor de não contratá-los, já que constituem venda casada, na forma tal como oferecido, o que é vedado pelo ordenamento jurídico consumerista.”

Além disso, é evidente que o Recorrente possuía o dever de informar ao consumidor o condicionamento da contratação do serviço de telefonia e internet de maneira
adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional e, razão da falha na prestação do serviço, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Telefônica maior cuidado e à adoção de medidas de segurança eficazes.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)